Tribunal: TJSP
Processo: 2226409-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença - Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança - Insurgência do executado contra a r. decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando o desbloqueio da quantia de R$ 54.661,04, da conta poupança do executado, bem como afastou a alegação de vicio na citação e na intimação na fase de cumprimento de sentença -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença - Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança - Insurgência do executado contra a r. decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando o desbloqueio da quantia de R$ 54.661,04, da conta poupança do executado, bem como afastou a alegação de vicio na citação e na intimação na fase de cumprimento de sentença - Descabimento - O bloqueio ultrapassou o limite de 40 salários-mínimos previsto em Lei, sendo assim, corretamente agiu o juízo a quo que determinou o desbloqueio do valor penhorado, entretanto, determinou a manutenção dos demais bloqueios - Atos de constrição e desbloqueio realizados sem irregularidades - Executado que foi devidamente citado e deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar sua manifestação - Os prazos contra o executado revel correm independentemente de sua intimação, inclusive para o pagamento do débito, consoante os artigos 322 e 475-j, do CPC de 1973 e artigo 833, inciso X, do NCPC - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.